Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-87.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-87.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (EMBARGANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao acolher embargos declaratórios da instituição financeira, reduziu a multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante sustenta contradição e erro no julgado, alegando desvirtuamento da finalidade dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se o acórdão incorreu em contradição ou erro ao reduzir o valor da multa cominatória por meio de embargos de declaração;

(
ii
) estabelecer se o recurso do embargante constitui mero inconformismo com a decisão que reconheceu a omissão relativa à proporcionalidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

A contradição sanável é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre decisão e pretensão da parte.

O acórdão embargado reconhece omissão no julgado anterior ao não analisar a proporcionalidade da multa cominatória, suprindo o vício de forma legítima.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida quando a eliminação da omissão ou correção do vício implica necessária alteração do resultado, o que ocorreu no caso.

A redução da multa para R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o art. 537, § 1º, do CPC, afastando enriquecimento sem causa.

O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisão e interesse da parte.

É legítima a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento de omissão ou correção de vício impõe necessariamente a modificação do resultado.

A redução do valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito nem para manifestação de mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, III, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1022243-87.2023.8.11.0015

EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS X CAPITAL CONSIGNADO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022, III, do
CPC
, interpostos por EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
316029370), o qual deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela instituição financeira CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, reduzindo o valor da multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório e contém erro, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta
a existência de
contradição e erro ao modificar a decisão que já havia se pronunciado sobre a matéria, atribuindo efeitos infringentes indevida
mente.

Alega que o acórdão ao reduzir a multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, afastou-se da finalidade integrativa dos embargos de declaração, transformando-os em instrumento de revisão do julgado
.

Pondera que a matéria relativa à multa já havia sido devidamente apreciada e decidida por esta Câmara no acórdão de
id
306767351, não havendo que se falar em omissão ou qualquer outro vício que justificasse a modificação da decisão
.

Sustenta que os embargos de declaração acolhidos
demonstram
mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando de forma transversa a reforma da decisão por meio de um recurso que não se presta a tal finalidade
.

Alega que o argumento de que a multa de R$ 50.000,00 seria desproporcional frente à condenação principal de R$ 3.000,00 a título de danos morais é falacioso, pois as astreintes não se confundem com a indenização por danos morais, sendo institutos com naturezas e finalidades distintas
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado os presentes
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
Edinei Jose Ferreira
d
os Santos
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos pela instituição financeira, reduzindo o valor da multa cominatória de R$ 50.000,00
,
para R$ 10.000,00
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua função precípua é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, permitindo que o julgado alcance a necessária clareza e completude.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos expostos e a conclusão, ou entre a ementa e o corpo do acórdão, não se prestando o recurso para apontar contradição entre o julgado e entendimento jurisprudencial, doutrinário ou legal.

Por sua vez, o erro material consiste em equívoco manifesto na redação do julgado, perceptível
primo ictu
oculi
, sem necessidade de maior exame, e que não corresponde à vontade do julgador.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de contradição e erro no acórdão que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, reduziu o valor da multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios da instituição financeira sem que houvesse omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado anterior, desvirtuando a natureza integrativa dos embargos de declaração e transformando-os em instrumento de revisão do mérito.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado (
id
316029370) reconheceu expressamente a existência de omissão no julgado anterior (
id
306767351), que deixou de se manifestar especificamente sobre a questão da proporcionalidade da multa cominatória, embora tal matéria tenha sido objeto de insurgência nas razões recursais da apelação interposta pela instituição financeira.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a omissão foi devidamente identificada e sanada pelo acórdão ora impugnado, que, ao apreciar a questão relativa à proporcionalidade da multa cominatória, concluiu pela necessidade de sua redução para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida pela doutrina e jurisprudência quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição, o esclarecimento da obscuridade ou a correção do erro material implicar necessariamente a modificação do julgado, como ocorreu no presente caso.

Ao sanar a omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa cominatória, o acórdão embargado concluiu pela necessidade de sua redução, o que implicou, por consequência lógica, a modificação parcial do julgado anterior, sem que isso configure qualquer contradição ou erro.

Ademais, o próprio sistema processual prevê mecanismos de adequação do valor da multa, conforme disposto no § 1º do artigo 537 do
CPC
, que autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso em análise, o acórdão embargado, ao reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00, fundamentou adequadamente sua decisão, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em contradição ou erro.

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de apontar contradição e erro no julgado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a revisão do julgado ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização com o intuito de provocar novo julgamento da lide ou modificar o entendimento manifestado pelo órgão julgador.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP
2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025